Tribunal: STF
Processo: ARE 1339215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5º Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu pela ilegalidade da alíquota de 25% do imposto de renda sobre benefício previdenciária pago a pessoa residente ou domiciliada no exterior, nos termos do art. 7º da Lei 9.779/1999.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.109, II, e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 7):



    “25. Nota-se que foi estabelecido um sistema próprio de tributação para pessoas residentes do exterior que percebam quaisquer quantias no Brasil, como é o caso da parte autora.



    27 Não há que se cogitar, pois, de falta de base legal para cobrança, mas, ao contrário, a Administração Tributária apenas está implementando a legislação vigente, a partir dos dados que o próprio contribuinte informou ao Estado brasileiro.



    28 É preciso destacar que os proventos/pensões de residente no exterior não foram contemplados na alíquota zero do IRPF.



    29 Com isso, é ilegal estender a isenção invocada pela parte autora quando o legislador, intencionalmente, não tornou regra tal modalidade de exclusão do crédito tributário.



    30 Tais providências estão relacionadas a acordo ou tratado com Estados estrangeiros de que a República Federativa do Brasil seja signatária.



    31 E a atividade tributária decorre de avença firmada pela União com Estado estrangeiro, no qual reside o contribuinte. Incide no caso a Convenção Internacional pactuada entre Brasil e Japão, promulgada pelo Decreto nº 61. 899/67, cujos artigos 1º, 14 e 22 regulam a matéria.



    32 Assim, por estar fundada em convenção internacional a pretensão, ela é incompatível com o rito do Juizado Especial Federal.



    (…)



    47 Esse é o ponto crucial. Pois além de considerar a legislação tributária brasileira, também será necessário verificar a existência de acordos internacionais, bem como seu processo de internalização com a publicação de Decretos.



    48 Por consequência, o contribuinte sofrerá a tributação do imposto de renda diferentemente daqueles que residem no Brasil, considerando a legislação interna referente a residentes no exterior e o acordo bilateral assinado com Portugal.



    49 Ora, o tratamento diferenciado aos contribuintes residentes no exterior não fere o princípio da isonomia justamente pela situação diversa daqueles contribuintes do imposto sobre a renda que residem no País. Não é, por conseguinte, defeso ao legislador federal tratá-lo diferentemente.



    (…)



    52 Também justifica a adoção de alíquota diferenciada o fato da Fazenda Nacional não dispor dos mesmos instrumentos e garantias para fazer valer o seu direito e exigir a satisfação do crédito tributário a que faz jus. A única ligação que se estabelece com o contribuinte é através da sua fonte pagadora ou do procurador por ele nomeado, sediados no Brasil, que são apontados pela legislação como responsáveis tributários – por isso, a utilização, isoladamente, da alíquota de 25%, exclusiva na fonte, também não deixa de funcionar como espécie de compensação ou contracautela da União.



    53 Portanto, não fere o princípio da isonomia tributária, aplicar a alíquota de 25% a título de imposto de renda sobre aposentadoria/pensões de beneficiários residentes no exterior, pois a situação fática é diferente do contribuinte que reside em território nacional. Ademais, a tributação é exclusiva na fonte, dispensada a apresentação de declaração anual de ajuste.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do art. 109, II, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo no ponto.



    Quanto a questão de fundo, observo que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 10, p. 1-2):



    “Em que pese esta Turma Recursal viesse decidindo pela viabilidade da distinção de alíquotas de IRPF entre os domiciliados e os não-domiciliados no Brasil, verifico que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região decidiu, quanto ao caso, pela aplicação aos residentes no exterior das mesmas regras tributárias aos residentes no Brasil. 



    Eis o julgado que uniformizou a questão, in verbis: 



    AGRAVO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA ENTRE TURMAS DA MESMA REGIÃO. PROVIMENTO PARA CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS PAGO A PESSOA RESIDENTE NO EXTERIOR. ALÍQUOTA DE 25%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 7º DA LEI 9.779/99. ILEGALIDADE DE SUA COBRANÇA POR ATO NORMATIVO INFERIOR. INCLUSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PELA LEI 13.313/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS MESMAS REGRAS TRIBUTÁRIAS AOS RESIDENTES NO BRASIL. 1. É ilegal a retenção do Imposto de Renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício de aposentadoria previdenciária do RGPS pago a pessoa residente no exterior antes do início da vigência do artigo 3º da Lei n. 13.315/2015, ocorrido em 01-01-2017, que alterou o artigo 7º da Lei n. 9.779/99, porque a sua cobrança foi estabelecida por meio de ato normativo inferior, infringindo, desta forma, o princípio da legalidade tributária insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal. 2. A alteração efetuada no artigo 7º da Lei n. 9.779/99 pela Lei n. 13.315/2015, que submeteu os rendimentos de aposentadoria e pensão à sua cobrança é inconstitucional, porque contraria os princípios da isonomia, da progressividade do Imposto de Renda, da garantia da não confiscatoriedade e da proporcionalidade (150, II e IV, 153, III, e § 2º, I, da Constituição Federal). 3. Agravo provido para conhecer o pedido de uniformização, ao qual se nega provimento. (5018391- 53.2016.4.04.7001, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator GILSON JACOBSEN, juntado aos autos em 01/04/2019) 



    Assim, o recurso não merece provimento.” 



    Sendo assim, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.779/99 e 13.315/2015), providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.281.699-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 06.11.2020)



    Em sede monocrática: ARE 1.320.388, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2021; ARE 1.318.215, de minha relatoria; ARE 1.285.211, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.9.2020; e RE 1.127.114, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.5.2018. 



    Pelo mesmo motivo, a alegação do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea b, não merece prosperar, porquanto a análise do acórdão recorrido evidencia que não houve declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem.



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2021. 



Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente